Tribunal: TJMT
Processo: 1064855-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064855-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO AUGUSTO DA COSTA SILVA - CPF: 009.629.941-03 (RECORRENTE), REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), G. S. DA SILVA INCORPORADORA - CNPJ: 34.769.780/0001-50 (RECORRIDO), GYLLEANE SOUSA DA SILVA - CPF: 030.420.171-50 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DECLAROU A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DE AÇÕES (MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). ACOLHIMENTO. ART. 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA QUE TEM FORÇA NOS LIMITES DA QUESTÃO PRINCIPAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. AINDA QUE A AÇÃO TENHA SIDO BASEADA NO MESMO CONTRATO AS PRETENSÕES SE DEMONSTRAM DIFERENTES. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

PAULO AUGUSTO DA COSTA SILVA, recorre da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu sem análise de mérito a ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas pagas, ajuizada em desfavor de G. S. DA SILVA INCORPORADORA e OUTROS, ante o reconhecimento da coisa julgada.

O Recorrente alega que, na situação não há que se falar em litispendência ante a ausência da tríplice identidade entre as ações, uma vez que enquanto aquela se pleiteava a rescisão somente em razão do embargo administrativo e nesta, está pleiteando a rescisão contratual ante o descumprimento do prazo para entrega do empreendimento.

Requer ao final, o provimento do recurso, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Não há contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, tenho que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, embora esta ação e aquela anteriormente ajuizada pela parte Recorrente tenham a mesma pretensão, ou seja, a rescisão contratual, naquela primeira (Processo n. 1011186-85.2021.811.0001) o pedido foi formulado com base no embargo administrativo da obra, por sua vez, nesta ação o pedido de rescisão está amparado no descumprimento contratual em razão do atraso na entrega das obras.

De sorte que, inexiste a tríplice identidade entre as ações, pois a causa de pedir

e pedido são diversas da lide julgada em data anterior. Assim, somente se houvesse nessa ação a identidade de partes, causa de pedir e pedido, é que poderia ser extinta por coisa julgada por conta da decisão com trânsito em julgado na primeira ação.

Nessa linha de intelecção, afasta-se a coisa julgada e não se encontrando o processo maduro para o imediato julgamento, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno imediato dos autos à origem para regular processamento.

Posto isso, dou provimento ao recurso, nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023